Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602859-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
03/04/2023
Número: 0602859-18.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ARIETE HILM BUZATO - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARIETE HOLM BUZATO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ARIETE HOLM BUZATO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43560901
31/03/2023
16:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43560901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116501588500000042524063
Número do documento: 23033116501588500000042524063
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:54:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.849
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602859-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARIETE HOLM BUZATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ARIETE HOLM BUZATO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA AO CARGO
DE DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS.
ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS. CITAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
CONSTITUIR ADVOGADO. INÉRCIA DO PRESTADOR DE CONTAS.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, “a” DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de
03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 74, IV,
“a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. "A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia
da candidata em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e
específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento
das contas como não prestadas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060774438, Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio Fiorito, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 22, Data 02/02/2021)
3. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019).
3. Contas julgadas não prestadas.

Num. 43560901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116501588500000042524063
Número do documento: 23033116501588500000042524063
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:54:55
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 29/03/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de ARIETE HILM BUZATO, candidata ao cargo de Deputada Federal
pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

Ante a não apresentação das contas, os autos foram encaminhados à Seção de Prestação de Contas Eleitorais
e Partidárias, que emitiu informação no ID 43391217, com a juntada, pelo sistema, dos seguintes
documentos e informações relativas ao recebimento de recursos financeiros e estimáveis:
- Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral;
- Recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
- Recursos recebidos de fonte vedada;
- Recursos recebidos do Fundo Partidário;
- Recursos recebidos de origem não identificada.

Esclareceu que “as informações juntadas são preliminares, com base na prestação de contas parcial e nos
relatórios financeiros encaminhados, disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, não abrangendo a análise
da regularidade da movimentação de campanha, cujo resultado poderá impactar nas informações
apresentadas”. Ademais, sugeriu a citação do candidato sob pena de julgar como não prestadas as contas

Nos termos do art. 49, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato foi intimado a se manifestar,
porém quedou-se inerte. (ID 43394369 e 43403210).

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (ID 43405966), que por
ocasião da omissão das contas finais e verificando a ausência de manifestação do candidato, manifestou-se
pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/2019.

Liberados os autos para julgamento em sessão virtual, foi lavrado o Acórdão nº 61.588 que converteu o
julgamento em diligência para determinar a Secretaria do Tribunal que procedesse à citação pessoal da
candidata, para que no prazo de 03 (três) dias, constituísse advogada ou advogado, na forma do art. 49, § 5º,
VI e § 8º do art. 98, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.

Num. 43560901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116501588500000042524063
Número do documento: 23033116501588500000042524063
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:54:55
Devidamente citada, ID 43518812, a parte quedou-se inerte nos termos do certificado no ID 43521971.

É o relatório.

VOTO
A candidata ARIETE HILM BUZATO concorreu ao cargo de Deputada Federal Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022, a qual restou não eleita.

A candidata não apresentou sua prestação de contas finais, deixando de cumprir a obrigação que lhe é
imposta pelo § 2º do art. 28 e inc. III do art. 29, ambos da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais feitas pelo próprio candidato.
(...)
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições
majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu
intermédio, os comitês deverão:
(...)
III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o
conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior,
ressalvada a hipótese do inciso seguinte.
(grifos nossos)
Verificada a ausência de prestação de contas finais pela candidata, a mesma foi citada pessoalmente para
apresentar suas contas no prazo 3 (três) dias, adotando o procedimento estabelecido no art. 49, § 5º da
Resolução-TSE nº 23.607.2019, que regulamenta a matéria, e assim dispõe:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão
os seguintes procedimentos:

Num. 43560901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116501588500000042524063
Número do documento: 23033116501588500000042524063
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:54:55
(...)
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo
mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral
Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será
citada(o) para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos
previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
(...)
(Destacou-se)
Conforme se observa no ID 43518812 e certidão ID 43521971, o candidato foi devidamente intimado para
apresentar suas contas de campanha e deixou de manifestar-se no prazo legal. Portanto, apenas por este fato,
já estaria sujeito à pena de revelia.

E, ainda, liberados os autos para julgamento em sessão virtual, foi lavrado o Acórdão nº 61.588 que
converteu o julgamento em diligência para determinar a Secretaria do Tribunal que procedesse à
citação pessoal da candidata, para que no prazo de 03 (três) dias, constituísse advogada ou advogado,
na forma do art. 49, § 5º, VI e § 8º do art. 98, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de serem as
contas julgadas não prestadas.

Devidamente citada, ID 43518812, a parte quedou-se inerte nos termos do certificado no ID 43521971.

A princípio cumpre esclarecer que a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n. 9.096/95
para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça Eleitoral.

Por conseguinte, os processos de prestação de contas devem se submeter a todas as formalidades vinculadas
aos processos judiciais eleitorais. Este entendimento encontra-se sedimentado nas decisões do Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
APÓS
O
JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. A jurisprudência do TSE é firme em que, julgadas as contas, com oportunidade prévia para
saneamento das irregularidades, não se admite, em regra, a juntada de novos documentos.
2. A partir da edição da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas passou a ter caráter
jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas.
3. Não há exigência de notificação pessoal nos processos de prestação de contas. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 188432, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a)
Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 105,

Num. 43560901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116501588500000042524063
Número do documento: 23033116501588500000042524063
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:54:55
Data 02/06/2016, Página 64) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 12.034/2009. CARÁTER JURISDICIONAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 13 DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei nº 12.034, de 29.9.2009, ao prever, nos §§ 5º, 6º e 7º do artigo 30 da Lei nº 9.504/97, a
possibilidade de interposição de recurso nos processos de prestação de contas, conferiu caráter
jurisdicional a esses processos, antes de índole eminentemente administrativa.
2. Disso resulta que, a partir da entrada em vigor do citado diploma, o exame das contas de
campanha se sujeita à observância de todas as formalidades inerentes aos processos judiciais.
3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou capacidade
postulatória. Nos termos do art. 4º da Lei n° 8.906/94, são nulos os atos privativos de advogado
praticados por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois não se deve confundir
capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na instância ordinária, com a
falta de capacidade postulatória, de natureza insanável e que não admite regularização.
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 50947, Acórdão de 15/05/2014, Relator(a)
Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 107, Data
10/6/2014, Página 39) (grifou-se)
(Grifos nossos)
Assim, tendo sido regularmente citada para integrar a relação processual e tendo deixado de se manifestar, é
de se aplicar à candidata a regra do art. 344 do Código de Processo Civil que estabelece a revelia,
presumindo-se como não prestadas as contas.

No caso da Prestação de Contas, a própria lei prevê a consequência da revelia, qual seja, o julgamento das
contas como não prestadas, é o que estabelece o inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/97:
Art. 30 – A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
(...)
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após notificação emitida pela
Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de
setenta e duas horas.

Num. 43560901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116501588500000042524063
Número do documento: 23033116501588500000042524063
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:54:55
Também a Resolução de regência, em seu art. 98 §8º, assim dispõe:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas
pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem
ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou
pela candidata ou pelo candidato, abrangendo:
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o)
presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos,
devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.

Neste sentido, inclusive, o entendimento desta E. Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CITAÇÃO
POR APLICATIVO DE MENSAGEM INSTANTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia
do candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal
e específica enseja o julgamento das contas como não prestadas.
(...)
7. Recurso conhecido e prejudicado. Nulidade decretada de ofício.
(Prestação de Contas nº 06003618920206160170, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 10/12/2021)
(destacou-se)

Registre-se, ainda, que nos termos do disposto no art. 346, do CPC, os prazos contra o revel que não tenha
patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Por fim, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação de contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da

Num. 43560901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116501588500000042524063
Número do documento: 23033116501588500000042524063
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:54:55
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas.
Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula -TSE nº 42
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse
período, até a efetiva apresentação das contas.
Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.
Assim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas, nos termos do art. 30, inciso IV, “a”
da Lei nº 9.504/97, acarretando à candidata os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte julgue como não prestadas as contas da candidata
ARIETE HILM BUZATO, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições de 2022, nos termos do art. 30, inciso IV, “a” da Lei nº 9.504/97 e art. 74, IV, da Res.
TSE n° 23.607/19, com os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602859-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARIETE HOLM
BUZATO DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: IVAN LINZMEYER SANTOS -
PR18845
-REQUERENTE:
ARIETE
HOLM
BUZATO Advogado
da REQUERENTE:
IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845.
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina

Num. 43560901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/03/2023 16:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033116501588500000042524063
Número do documento: 23033116501588500000042524063
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/04/2023 14:54:55
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.03.2023